Tribunal: TJSP
Processo: 2290848-83.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
Habeas corpus – Matéria objeto de decisão pelo Juízo de Primeira Instância já confirmada em grau de apelação – Tribunal que se torna autoridade coatora – Não conhecimento
O Tribunal que aprecia apelação interposta em favor do ora paciente, torna-se autoridade coatora, devendo o impetrante/paciente observar o disposto no art. 105, I, "c", da Constituição Federal.